Tribunal: TJSP
Processo: 1005431-97.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Sucessivos descredenciamentos. Prescrição médica para a autora realizar procedimento desde 2017. Tentativa de realização em múltiplos municípios. Descumprimento de tutela de urgência por mais de um ano. Tese

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Sucessivos descredenciamentos. Prescrição médica para a autora realizar procedimento desde 2017. Tentativa de realização em múltiplos municípios. Descumprimento de tutela de urgência por mais de um ano. Tese em apelo de que a autora não teria marcado data e horário para realização beira a má-fé. Descumprimento ao artigo 17 da Lei 9.656/98, que determina, além de comunicação antecedente, substituição por outro prestador equivalente. Tutela mantida tal qual concedida em primeiro grau. Mantido também o bloqueio de valores determinado em sentença, frente ao descumprimento da ordem judicial. Danos morais verificados e mantidos em R$15.000,00. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005431-
97.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DONA SAÚDE
CLINICAS LTDA, é apelada MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-97.2019.8.26.0562 -Voto no 38157
2
APELAÇÃO No 1005431-97.2019.8.26.0562
APELANTE: Dona Saúde Clínicas Ltda.
APELADA: Maria do Socorro dos Santos e Souza
INTERESSADA: CB Saúde Administração em Saúde Suplementar Ltda.
COMARCA: Santos 10a Vara Cível
VOTO: 38157
Apelação.
Plano
de
saúde.
Ação
com
pedidos
declaratório e condenatório. Sentença de procedência.
Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus
próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Sucessivos
descredenciamentos. Prescrição médica para a autora
realizar
procedimento
desde
2017.
Tentativa
de
realização em múltiplos municípios. Descumprimento de
tutela de urgência por mais de um ano. Tese em apelo de
que a autora não teria marcado data e horário para
realização beira a má-fé. Descumprimento ao artigo 17
da Lei 9.656/98, que determina, além de comunicação
antecedente,
substituição
por
outro
prestador
equivalente. Tutela mantida tal qual concedida em
primeiro grau. Mantido também o bloqueio de valores
determinado em sentença, frente ao descumprimento da
ordem judicial. Danos morais verificados e mantidos em
R$15.000,00. Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
com
pedidos
declaratório
e
condenatório promovida por Maria do Socorro dos Santos e Souza em face de Dona
Saúde Clínicas Ltda. e outra.
Sentença proferida às fls. 482/490, em 29 de junho de
2020, pelo E. Juiz de Direito José Alonso Beltrame Júnior, cujo relatório adoto, na
qual julgou procedente a ação para “tornar definitiva a liminar, condenado as rés ao
pagamento da quantia de R$15.000,00, atualizada da data desta sentença, com juros
de 1% ao mês a partir da citação”. Restaram as rés condenadas ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
A ré apela (fls. 536/555). Argumenta, em síntese, que
não houve negativa do plano. Afirma que não se nega à realização do procedimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-97.2019.8.26.0562 -Voto no 38157
3
ao transporte, mas que a apelada jamais realizou a marcação do horário e dia
convenientes à realização do procedimento. Afirma que não há dano moral. Afirma
que o valor deve ser reduzido. Afirma que são impenhoráveis valores destinados ao
pagamento de salários. Afirma que foi cerceada sua defesa. Requer, por fim, seja
reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 572/592).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 15 de setembro de 2020.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse
entendimento, firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente
sustentada na alegação de omissão ou ausência de fundamentação [REsp
662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves].
A motivação posta pelo juízo de Primeiro Grau em relação à
lide está em coincidência com a avaliação da Relatoria. Transcreve-se o teor de seus
termos mais determinantes, verbis:
“Em setembro de 2017, teve indicação
médica para realização de 'artroplastia total no joelho esquerdo'.
Desde então, embora tenha passado em
consulta com 3 médicos diferentes, e todos tenham indicado o
procedimento cirúrgico, não consegue realizá-lo já que não existem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-97.2019.8.26.0562 -Voto no 38157
4
profissionais conveniados na região.
A necessidade do procedimento é
mencionada em documentação médica de presumida idoneidade,
atestando o problema de saúde enfrentado pela autora (fls. 20/23).
Por mais que as requeridas afirmem que
não houve demonstração das afirmadas negativas, não impugnaram
especificadamente o histórico de frustrados atendimentos, a larga
relação descrita pela autora dos fatos que vivenciou desde o ano de
2017, com sequência de frustradas tentativas de atendimento por força
de cancelamentos de prestadores de serviços credenciados.
Sintomática também a postura das rés
em não dar cumprimento à liminar deferida pela superior instância em
abril de 2019, argumentando, de forma contraditória, que não se
disponibiliza atendimento na região de domicílio da autora, mas
apenas na cidade de São Paulo (fls. 392/393), apesar de arcar com o
transporte para tanto (fls. 438).
A afirmação é apta a demonstrar que
realmente a autora não conseguiu acesso a hospitais credenciados em
Santos, ou região, quando por eles procurou e teve as pretensões
negadas.
A disponibilização de hospitais somente
em cidade consideravelmente distante da residência da autora,
sobretudo em se tratando de pessoa idosa, na medida em que dificulta
o acesso à prestação do serviço, equivale ao descumprimento
contratual ante a contrapartida financeira dos beneficiários.
(...)
Logo,
estão
suficientemente
demonstradas as negativas de atendimento à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-97.2019.8.26.0562 -Voto no 38157
5
No mais, é fato incontroverso que, em
razão do descredenciamento da corré CB Saúde junto à ANS, a autora
realizou a portabilidade especial para o plano da corré Dona Saúde, na
forma prevista na RESOLUÇÃO OPERACIONAL - RO No 2.389,
DE 1 DE FEVEREIRO DE 2019 (vide cópia juntada às fls. 70/71).
É
ela
(Dona
Saúde),
portanto,
atualmente, a operadora responsável pelo plano de saúde da autora.
Não obstante, as peculiaridades do caso
concreto evidenciam ser o caso de reconhecer a responsabilidade
solidária das rés.
Isto porque, conforme narrado na inicial,
os fatos se deram antes da corré CB Saúde ter sua autorização de
funcionamento cassada pela ANS, o que, segundo a própria corré
afirma, se deu em janeiro de 2019.
A documentação juntada aos autos
revela que desde o ano de 2017 a autora tem indicação médica para a
realização da cirurgia. Os atendimentos, inclusive, foram realizados
por médicos até então integrantes da rede conveniada da corré Cb
Saúde.
Chama a atenção também o fato de que,
de acordo com os recibos juntados às fls. 24/25, ao menos até março
de 2019, as mensalidades eram pagas em favor da CB Saúde.
Logo, razoável considerar que, se
continuou recebendo os pagamentos mesmo após a determinação de
cancelamento de seu registro, tinha o dever de garantir a prestação de
serviço, ainda que, para tanto, tivesse que empreender esforços junto à
corré Dona Saúde.
O que não se pode admitir é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-97.2019.8.26.0562 -Voto no 38157
6
autora, apesar dos pagamentos regulares, ficasse desamparada, sem
saber a quem se socorrer para solução dos entraves relacionados com a
falta de rede credenciada para realização da cirurgia.
Some-se
a
todos
esses fatores
a
circunstância de não ter vindo aos autos documentação indicativa de
que se cumpriu o disposto no art. 17, parágrafo 1o, da Lei 9656/98.
Referida norma impunha a comunicação
aos consumidores de possíveis substituições ou descredenciamentos,
visando a necessária ciência prévia das restrições de atendimento,
sobretudo se não preservados hospitais na localidade em que residente
a clientela.
No caso concreto, a omissão, de acordo
com o que se extrai na inicial, forçou a autora a peregrinações em
momentos delicados, na busca de atendimento em três cidades
distintas na região, e ainda sim não conseguiu realizar o procedimento
que necessitada.
O
quadro
bem
revela
falha
nos
procedimentos e justifica o dever de indenizar na forma do art. 14 do
CDC.
De consumo a relação jurídica, as
requeridas são corresponsáveis pelos entraves enfrentados para a
solução de questões relativas ao atendimento aos beneficiários do
plano, ainda que uma tenha que diligenciar ou buscar ressarcimento
regressivo em relação à outra.
Essa a orientação que decorre dos
princípios que inspiram os artigos 7o, § único, 14, 17, 19, 25, § 1o e 34,
todos do CDC.
De todo exposto, deverão as rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-97.2019.8.26.0562 -Voto no 38157
7
promover o custeio do necessário para realização do procedimento e
efetivo cumprimento da liminar.
Os danos morais, igualmente, estão
demonstrados.
Não é preciso muito esforço para
compreender os dissabores intensos vivenciados pela autora.
A negativa de atendimento não se deu
em uma única oportunidade.
A resistência injustificada, em momento
de fragilidade psíquica e necessidade de enfrentamento do problema
de saúde, com imposição de busca de socorro judicial e resistência ao
atendimento em conformidade com prescrição médica, é suficiente
para a caracterização de dano moral indenizável que decorre do fato
violador.
O quadro foi especialmente agravo ainda
no curso do processo.
Basta considerar que ultrapassado mais
de ano, a autora ainda não foi adequadamente atendida.
Trata-se de dano que decorre do próprio
fato violador e que, como tal, dispensa produção de outras provas.
O valor da indenização é arbitrável pelo
juízo, segundo seu prudente critério.
Considerando a gravidade do caso, as
reiteradas idas e vindas da autora, a resistência injustificadas das rés, o
tempo consumido até o momento sem que a autora tenha sido
atendida, a quantia pretendida de R$15.000,00 é suficiente adequada
para causar razoável satisfação à lesados e, ao mesmo tempo, atuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-97.2019.8.26.0562 -Voto no 38157
8
como fator inibidor de conduta semelhante por parte da rés.” (fls.
485/489).
A autora tenta realizar o procedimento a ela indicado
por uma série de médicos então credenciados junto às rés já há mais de três anos,
com sucessivos descredenciamentos e redirecionamentos pelas rés, nunca precedidos
da devida comunicação ou substituição por outros serviços equivalentes, nos termos
do artigo 17 da Lei 9.656/98.
Como bem descreve o precedente do Superior Tribunal
de Justiça, verbis:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REDE CONVENIADA.
ALTERAÇÃO.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO
ADEQUADA.
COMUNICAÇÃO
INDIVIDUAL
DE
CADA
ASSOCIADO.
NECESSIDADE. 1. Os arts. 6o, III, e 46 do CDC instituem o dever de
informação e consagram o princípio da transparência, que alcança o
negócio em sua essência, na medida em que a informação repassada
ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de
dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na
formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 2. O
direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha
consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou
serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo
denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
Diante disso, o comando do art. 6o, III, do CDC, somente estará sendo
efetivamente cumprido quando a informação for prestada ao
consumidor de forma adequada, assim entendida como aquela que se
apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste
último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo
uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer
serventia para o consumidor. 3. A rede conveniada constitui
informação primordial na relação do associado frente à operadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-97.2019.8.26.0562 -Voto no 38157
9
plano de saúde, mostrando-se determinante na decisão quanto à
contratação e futura manutenção do vínculo contratual. 4. Tendo em
vista a importância que a rede conveniada assume para a continuidade
do contrato, a operadora somente cumprirá o dever de informação se
comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento
de médicos e hospitais. 5. Recurso especial provido. (REsp
1144840/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
20/03/2012, DJe 11/04/2012).
Por esses motivos, a recusa de cobertura manifestada
pela parte ré a que o tratamento fosse ministrado no hospital que fora
descredenciado, sem a adequada prestação de informação ao consumidor, configura
prática abusiva, vedada na conformidade do artigo 51, incisos IV e XIII, do Código
de Defesa do Consumidor.
A tese suscitada em apelação, de que o atendimento não
foi realizado por supostamente não ter a autora realizado o agendamento do
procedimento, beira a má-fé.
Aliás, nestes mesmos autos, no julgamento do agravo
de instrumento de número 2053325-55.2020.8.26.0000, esta Nona Câmara já decidiu
a questão:
“Conforme é possível aferir da análise
dos autos originários, a tutela provisória foi deferida em abril de 2019
e, decorrido tempo superior a um ano, ainda não foi cumprida pela ré,
sendo certo que a mera disponibilização de guia autorizando o
procedimento não é suficiente para tanto, em especial no caso, em que
não há disponibilização de hospital, equipe e materiais.
Tanto que, em dezembro de 2019, foi
proferida decisão determinando o cumprimento da tutela de urgência,
sob pena de incidência de nova multa, assim fundamentada:
'A liminar foi deferida pela superior instância em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-97.2019.8.26.0562 -Voto no 38157
10
Abril/2019 para os fins de determinar que as rés
autorizassem a realização da cirurgia da autora, no prazo
de 10 dias, sob pena de multa.
Em julho/2019, ainda não cumprido o comando judicial,
houve majoração da multa (fls. 262/267).
Às fls. 276/278, a ré Dona Saúde juntou guias autorizadas
de consulta e internação a serem realizadas no Hospital
Modelo de Cubatão.
No entanto, a autora afirma que passou em consulta no
hospital e foi informada de que não havia cirurgia
agendada, e que existiam pendências para regularização
do serviço.
Às fls. 327/328, a ré Dona Saúde afirmou que incumbe ao
beneficiário agendar junto ao hospital e ao médico data e
horário para consulta. Juntou nova guia de liberação.
Ao que consta, até a presente data, não deram
cumprimento integral a liminar deferida.
A
mera disponibilização de guia autorizando o
procedimento, sem que disponha de profissionais e
materiais necessários para a realização da cirurgia, não
se presta para garantir o cumprimento do comando
judicial. Incumbe à ré adoção de medidas efetivas e
concretas para que se dê pleno atendimento ao comando o
judicial, o que até o momento não ocorreu.
Considerando que a multa anterior já atingiu o limite
fixado e dada a resistência em dar cumprimento integral a
ordem, intimem-se as rés pessoalmente para cumprimento
da liminar, em 15 dias úteis, sob pena de incidência de
nova multa diária arbitrada em R$2.000,00 por dia de
atraso, limitada a mais R$50.000,00, sem prejuízo das
multas anteriormente fixadas, ou, alternativamente,
deposite o valor constante no orçamento apresentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-97.2019.8.26.0562 -Voto no 38157
11
autora às fls. 359/360 para custeio do procedimento.' (fls.
379/380 dos autos originários).
Agora, pretende a ré, ora agravante, que
a autora, com seus quase 68 anos de idade e residente na cidade de
São Vicente, se desloque à cidade de São Paulo para que se submeta a
procedimento cirúrgico prescrito em 2017, o qual deve ser precedido e
sucedido de consultas e exames. Já não procederia sua pretensão,
ainda mais se considerando o histórico de situações em que, embora
“disponibilizado”, o procedimento cirúrgico não pode ser realizado
em virtude de pendências atribuídas à operadora de plano de saúde.
Bem por isso, deve ser mantida a decisão
de Primeiro Grau que, diante de não disponibilização de atendimento
na região do domicílio da autora, bem como em virtude das
dificuldades narradas com relação aos protocolos médicos pré e pós-
cirúrgicos devido à considerável distância entre sua residência e o
hospital disponibilizado, determinou que proceda a ré o depósito do
valor constante no orçamento apresentado (fls. 411/412) para o custeio
do procedimento prescrito e efetivo cumprimento da tutela provisória
concedida há mais de um ano.
No que se refere à impugnação dos
valores apresentados, por se cuidar de insurgência por demais
genérica, não pode ser acolhida, valendo lembrar que poderá a
agravante requerer prestação de contas e notas fiscais referentes ao
procedimento cirúrgico a ser realizado pela autora.”.
Na sequência, a indenização por dano moral, pelos
fundamentos expostos na sentença, é de ser reconhecido.
A reparação moral envolvendo planos de saúde
constitui objeto de intenso dissenso na jurisprudência, a qual, ao menos na posição
que predomina, vem observando a caracterização do dano moral apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-97.2019.8.26.0562 -Voto no 38157
12
circunstâncias excepcionais que revelem o infligimento de indisfarçável sofrimento,
angústia e aflição às partes prejudicadas.
Na hipótese versada nos autos, o defeito na prestação
de serviço que enseja o dano moral acabou por se estabelecer na negativa abusiva de
cobertura contratual, em postura de deslealdade perante a figura do consumidor.
Resta inegável que a demora, por anos, na realização da
cirurgia, bem como a insegurança quanto à possibilidade de sua realização, gerou
aborrecimentos psicológicos desmesurados à parte autora.
E esse sofrimento é agravado pela própria condição
clínica da paciente, que por anos aguarda a solução da questão, tendo sido frustrada
por diversas vezes sua lícita pretensão ao tratamento, tudo com continuidade do
pagamento do plano.
A conduta da ré ultrapassou o mero aborrecimento do
dia-a-dia, atingindo o estado emocional da requerente, causando demasiado
sofrimento e sobrestamento da sequência natural do tratamento.
E como já restou bem definido em precedente de lavra
do E. Desembargador Galdino Toledo Júnior, tratando de caso análogo, “ainda que a
recusa [de cobertura] viesse, em um primeiro momento, amparada em cláusula
contratual o que até então afastava o dever de reparar, é certo que a questão, ao
tempo da propositura da lide, já estava plenamente definida pela jurisprudência dos
Tribunais, em especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo que não era mais lícito à
ré abrigar-se em dispositivo sabidamente nulo para negar cobertura, razão pela qual
sua conduta, neste caso como em outros semelhantes praticados por planos de saúde,
deve ser, agora, entendida como abusiva e apta a gerar dano moral, pelo enorme
desconforto, dificuldades e temor pela própria vida acarretados ao consumidor”
(Apelação Cível no 0050810-49.2012.8.26.0554, julgada em 05.08.2014).
Agora, ao arbitramento da indenização.
Segundo orientação assentada no Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-97.2019.8.26.0562 -Voto no 38157
13
Justiça, “o quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a
justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor,
além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo
juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos
critérios da exemplaridade e da solidariedade” (REsp no 1122955, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJE 14/10/2009).
Consideradas tais premissas, o valor deve ser mantido
em R$15.000,00 (quinze mil reais), com atualização monetária do arbitramento
(aplicação da súmula 362 do STJ) e juros moratórios da citação, valor que se mostra
suficiente e razoável, visualiza as peculiaridades do caso e se põe em linha de
coerência com casos assemelhados, sendo, por fim, compatível com a lesão sofrida.
Tal valor bem atende aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas
danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao requerente quanto ao
dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa.
Por fim, o bloqueio de quantia em desfavor da ré, por
força de tutela concedida na sentença, foi igualmente acertado. O descumprimento da
tutela de urgência pela ré já foi amplamente debatido nos autos, sendo absolutamente
adequado o bloqueio para que finalmente se dê o devido cumprimento. Não há que se
falar, ainda, em impenhorabilidade do valor, por nenhuma comprovação ter trazido a
ré de natureza impenhorável do valor bloqueado.
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, nos
termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, de 15% para 20%
sobre o valor da condenação em pecúnia.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-97.2019.8.26.0562 -Voto no 38157
14
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-
se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator